Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA CRISTINA DULLIUS BRITTO contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por BANCO DO BRASIL S.A. que deferiu o pedido de penhora de 15% (quinze por cento) da sua remuneração líquida até a satisfação integral da dívida estampada no título judicial. Alega a parte agravante, em síntese, que a constrição determinada pelo juízo a quo é abusiva, na medida em que a instituição financeira exequente, parte ora agravada, já retém administrativamente 30% (trinta por cento) da sua remuneração para o adimplemento da dívida perseguida no cumprimento de sentença. Assevera que a penhora determinada na decisão recorrida causa o comprometimento de 45% (quarenta e cinco por cento) de sua renda mensal, argumentando que a constrição esbarra nas proteções contidas no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como que o importe alcançado é desproporcional e afrontoso à sua própria subsistência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para seja reformada a decisão agravada seja a constrição tornada sem efeitos e que seja determinada a abstenção da realização de novos bloqueios em sua remuneração em razão da dívida discutida no cumprimento originário. Preparo no ID 43827582. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. O artigo 833, inciso IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. Sempre prevaleceu na jurisprudência o entendimento de que resguardava a absoluta impenhorabilidade de tais verbas, proteção de aplicação cogente por ser norma de ordem pública diretamente relacionada ao mínimo existencial, salvo as estritas exceções legais, interpretadas restritivamente. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tem lançado precedentes no sentido de permitir, em caráter excepcional, a constrição de salários quando preservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Em linha com o argumento, esta Egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SALÁRIO DO DEVEDOR. PENHORA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. DIREITO DO CREDOR. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem dado à impenhorabilidade tratamento diferente do Código de Processo Civil anterior ao vigente. O que antes era considerado "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para mitigar a norma, respeitando sempre a essência da norma protetiva. 2. É possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente seja suficiente para garantir a dignidade da parte devedora e de sua família. 3. Adota-se o critério do escalonamento disposto no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC. 4. Ante as peculiaridades do caso, e o montante dos rendimentos do devedor, é fixado em 7,5% (cinco por cento) o percentual da penhora sobre seu salário líquido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1657482, 07229493920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. PERCENTUAL MÓDICO. INTERFERÊNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Seguindo orientação oriunda da jurisprudência do STJ e, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, entendo possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. 2. O valor a ser descontado da remuneração do devedor agravado, com fins a quitar a dívida, não se revela exorbitante, a ponto de interferir na sua sobrevivência, tendo em vista a documentação carreada aos autos. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1386134, 07156138620198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No entanto, o exame prefacial do caderno processual, nos limites da cognição possível para esta fase processual, indica que há um aparente excesso na determinação das constrições. Isso porque, segundo se apanha à primeira vista dos elementos acostados aos autos, o percentual alcançado judicialmente desborda das condições que permitiriam uma razoável mantença da agravante e de sua família quando considerado que já preexiste uma retenção administrativa realizada pela instituição financeira agravada no valor de 30% (trinta por cento) de sua remuneração relativamente à mesma dívida (ID 43827586 e ID 43827585). Logo, dentro dos lindes desta rasa cognição inicial, reputo suficientemente presente a probabilidade do direito alegado, irradiando-se o perigo da demora no risco de alcance de verbas alimentares destinadas à mantença ordinária da agravante e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique o juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que apresente as contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU